Tribunal: TJMT
Processo: 1029854-02.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029854-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDEMAR DOS SANTOS - CPF: 933.203.881-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO
CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CUIABÁ. SAÚDE PÚBLICA.
SISTEMA HOME CARE
. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 CF. HIPOSSUFIÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS.

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROCEDIMENTO DE
MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793/STF.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 300638389 - reclamação nº 1029854-02.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou procedente o pedido, determinando ao Estado e Município, solidariamente, o cumprimento da obrigação de fazer.

- solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma,
e
mbora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de cirurgia de médio custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Precedente. (
STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019
).

Assim, considerando que os atendimentos de média complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento do sistema de HOME CARE, recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE CUIABÁ responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI nº
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS –j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
) e (
TJMT – TRU – RI nº
1003267-78.2022.8.11.0011
– relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
).

- do bloqueio de verba.

Havendo eventual descumprimento pelos Entes de governo, e sendo necessário o bloqueio de valores, este deve seguir a mesma ordem de preferência e, havendo bloqueio nas contas do Município, deverá ser devidamente ressarcido pelo Estado, se for o caso. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº 1000327-32.2019.8.11.9005 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 25/09/2020 - DJE 01/10/2020
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença recorrida;
1.2)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

ESTADO DE MATO GROSSO e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
1.3)
estabelecer a mesma ordem, para o caso de necessário bloqueio de verba pública para cumprimento da obrigação;
1.4)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
1.5)
fixar multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025